Tribunal: TJPA
Processo: 0824507-41.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824507-41.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO COMPROVADA DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de redução atual da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho in itinere ocorrido em 2006.

2.

Laudo pericial elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia concluiu pela inexistência de incapacidade atual, apontando plena recuperação para o exercício da atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se as sequelas decorrentes do acidente, ainda que não gerem incapacidade total, são suficientes para caracterizar redução da capacidade laboral e, assim, ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela que efetivamente reduza a capacidade para o trabalho habitual.
5. Prova pericial judicial, clara e fundamentada, atestou ausência de incapacidade atual, demonstrando que o autor exerce normalmente atividades laborais.
6. Relatos subjetivos de dor ou desconforto, desacompanhados de comprovação técnica de redução da capacidade, não autorizam a concessão do benefício.
7. Ausência de elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial, prevalecendo seu valor probatório como instrumento central para o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável prova objetiva de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, § 2º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0824507-41.2022.8.14.0006
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
André Ferreira de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor (ID 25812338).

Historiando os fatos,
André Ferreira de Oliveira
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trajeto em 02/10/2006, colidindo com um animal enquanto conduzia uma motocicleta, o que lhe causou fratura no hálux direito, sendo necessário procedimento cirúrgico com fixação de haste. Alegou que ficou afastado do trabalho, recebendo benefício de auxílio-doença até sua cessação em 31/12/2007, e que desde então apresenta sequelas permanentes que lhe impõem dificuldades no exercício de sua profissão de motorista de caminhão. Requereu, assim, a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença, sustentando que as sequelas limitam sua capacidade laboral (IDs 81465731, 81465732, 81465734 e 81465735).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais em nome do perito. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins."
(ID 25812338).

Inconformado com a sentença, o
autor
interpôs recurso de apelação (ID 25812339), no qual, inicialmente, destacou a tempestividade do recurso, sustentando que a ciência da decisão ocorreu em 01/11/2024 e que o prazo final para interposição seria 26/11/2024. No mérito, afirmou que, apesar do laudo pericial concluir pela ausência de incapacidade laboral atual, há comprovação de sequelas decorrentes da fratura gravíssima no hálux direito (CID10-S82), resultante do acidente de trabalho in itinere, que limitam e dificultam o desempenho de suas funções, inclusive agravando-se com o esforço físico exigido pela profissão. Alegou que o exercício de atividades como garçom ou motorista de caminhão exige esforço e mobilidade plenos, o que restou comprometido, conforme sintomas típicos de fraturas do tipo sofrida, citando fonte médica especializada.

O apelante também destacou o Tema 416 do STJ, segundo o qual a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, ainda que mínima. Invocou precedentes jurisprudenciais que corroboram essa interpretação e reforçou que a prova técnica não poderia afastar o direito ao benefício quando há demonstração objetiva das limitações. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com condenação do INSS nas verbas sucumbenciais de segunda instância.

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões por parte do INSS.

O Ministério Público, por meio do 11º Procurador de Justiça Cível, Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se no ID 26159302 pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o laudo pericial, produzido por profissional especialista em ortopedia e traumatologia, atestou de forma conclusiva e fundamentada que o apelante não apresenta ausência nem redução da capacidade laboral atual, não preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente previstos nos arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91. Destacou ainda que o histórico profissional do recorrente demonstra que, após o acidente, continuou exercendo atividades laborais regulares em diferentes empresas, o que reforçaria a conclusão de ausência de incapacidade. Pugnou pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante faz jus ao reestabelecimento do auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 2006, que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

A conclusão foi categórica ao afirmar que o autor se recuperou após o acidente e não possui limitações que o incapacitem de trabalhar:

“O autor apresentou incapacidade de 02/10/2006 a 02/04/2007 – Data do acidente até a recuperação da capacidade de trabalho. SEM INCAPACIDADE ATUAL.”

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pe
lo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2025